Tribunal: TJSP
Processo: 1011477-79.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste. Ausência de comprovação da regularidade do índice. Relação de consumo. Ônus da prova da operadora do plano de saúde. Inovação recursal. Impossibilidade. Princípios da lealdade, boa-fé e cooperação que impedem a apresentação de elementos apenas em sede de recurso. Ausência de situação excepcional autorizadora. Recurso que não pode ser conhecido. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste. Ausência de comprovação da regularidade do índice. Relação de consumo. Ônus da prova da operadora do plano de saúde. Inovação recursal. Impossibilidade. Princípios da lealdade, boa-fé e cooperação que impedem a apresentação de elementos apenas em sede de recurso. Ausência de situação excepcional autorizadora. Recurso que não pode ser conhecido. Sentença mantida. Recurso desprovido.